Tribunal: TJMT
Processo: 0002761-14.2020.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002761-14.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ACELINA LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 014.892.691-69 (APELANTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), S. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO MATIAS DE SOUZA - CPF: 692.386.428-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou a apelante à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, IV, c/c art. 71, e art. 244-B do Código Penal, requerendo absolvição por ausência de provas ou pela aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para manter a condenação por furto qualificado e corrupção de menor; (ii) se é aplicável o princípio da insignificância em razão do valor dos bens subtraídos e sua recuperação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por documentos e depoimentos colhidos durante a instrução processual, inclusive arquivos de vídeo e testemunhos.

4. A versão defensiva foi contraditada pelas provas dos autos, notadamente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, além das imagens de câmeras de segurança.

5. A aplicação do princípio da insignificância é inviável quando ficar demonstrado o elevado grau de reprovabilidade da conduta, depreendido a partir da presença da qualificadora, além de o delito ter sido praticado em concurso com adolescente e o valor dos bens superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Descabido o acolhimento do pleito absolutório por falta de provas se a materialidade e autoria encontram-se fartamente comprovadas por meio da prova testemunhal e documental jungida ao feito. 2. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, os quais não se configuram em casos de furto qualificado e cometido em continuidade delitiva com corrupção de menor."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, IV, 71 e 244-B; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.940.600/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.422.348/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/08/2020, DJe 13/08/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ACELINA LUIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
ACELINA LUIZ DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n. 0002761-14.2020.8.11.0004, que a
condenou
à reprimenda de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicialmente
aberto,
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, à conta da prática dos crimes tipificados no
art. 155, §4°, inc. IV
, c/c art. 71 e
art. 244-B
, todos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis sob o ID 271745407, a apelante requer a
absolvição
sob o viés da
insuficiência de provas
, argumentando que nenhum dos objetos furtados foi encontrado em sua posse, tangenciando, ainda, a possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância
, tendo em vista o pequeno valor dos bens subtraídos, que foram recuperados pelas vítimas.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 271745410, o Ministério Público rebate os argumentos apresentados pela recorrente, postulando, ao final, o desprovimento do apelo.

No parecer ministerial acostado sob o ID 282229853, o i. Procurador de Justiça manifesta-se pelo
não
provimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 271745412), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 28 de fevereiro de 2020, ao meio dia, no estabelecimento comercial “Ludofitness” e no “Supermercado Nilo”, localizados na cidade de Barra do Garças/MT,
ACELINA LUIZ DO NASCIMENTO
corrompeu a adolescente
Samara S. S.,
e praticou com ela o crime de furto qualificado.

Em síntese, consta que, na data e horário dos fatos,
ACELINA
e a adolescente
Samara S. S
., mediante ajuste prévio de condutas, foram até o estabelecimento “Ludofitness”, subtraíram duas bermudas, avaliadas em R$100,00 (cem reais), e saíram do local, se dirigindo ao “Supermercado Nilo”, onde também furtaram 1 (um) pote de creme de avelã, 2 (duas) caixas de Flan e 2 (dois) vidros de óleo hidratante corporal, avaliados conjuntamente em R$ 92,00 (noventa e dois reais).

Depreende-se que, após perceber a subtração dos produtos, o ofendido
Ivanildo Matias de Souza
, dono do estabelecimento “Ludofitness”, acionou a polícia militar, que compareceu ao local e encontrou a recorrente e a adolescente detidas por populares, em posse dos objetos furtados.

Em razão desses fatos,
ACELINA
foi denunciada e condenada pela prática dos crimes de
furto qualificado
, em continuidade delitiva, e
corrupção de menor
, sendo-lhe imposta a pena de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicialmente
aberto,
além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, contexto em que exsurge irresignada, cujas razões recursais passo a analisar.

1.
Da absolvição por falta de provas:

Conforme relatado, a defesa busca a
absolvição
de todos os crimes, sob o viés da
ausência de provas
, argumentando que o crime foi praticado unicamente pela adolescente envolvida, com a qual foram localizados os bens subtraídos.

Sem razão
, contudo.

A
materialidade
e a

autoria
delitivas foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de reconhecimento de objeto, Termo de reconhecimento de pessoa, Auto de avaliação indireta, Termo de Depósito, todos presentes no ID 27174485, além dos arquivos de mídias das câmeras internas do supermercado (ID 271744856) e dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Em seu interrogatório, a recorrente
ACELINA LUIZ
,
em síntese,

negou
a prática dos crimes, afirmando que os furtos foram praticados unicamente pela adolescente
Samara S. S.
(ID 271745395).

Por outro lado, a vítima
Ivanildo Matias de Souza
, quando ouvida em juízo (ID 271745351), declarou que, na data dos fatos,
presenciou duas mulheres (sendo uma delas
menor de idade
)
adentrando em seu estabelecimento comercial, onde subtraíram duas bermudas, e detalhou que sua esposa sentiu falta das peças de roupa e então ambos saíram à procura da apelante. Relatou que localizaram
ACELINA
e a adolescente dentro do Supermercado Nilo, onde elas também praticavam o crime de furto, oportunidade em que o ofendido conseguiu recuperar as bermudas subtraídas e acionou uma guarnição policial.

E quanto à importância da palavra do ofendido no caso, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, o relato da vítima
assume relevância probante diferenciada,
desde que corroborada pelas demais provas,
conforme se infere do seguinte precedente:

“A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.”
(STJ – AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

E esse é exatamente o caso dos autos, na medida em que as declarações dos agentes de polícia, igualmente ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 271745395),
corroboram a versão apresentada pelo ofendido
, valendo destacar os depoimentos dos agentes
Cleinedi Pereira da Silva
e
Flavio Cavalcante Araújo Leal,
afirmando que, ao chegar ao local dos fatos, alguns populares já haviam detido
ACELINA
e a adolescente,
as quais estavam com diversos produtos furtados dentro de uma bolsa
, provenientes de estabelecimentos comerciais diversos.

E, apesar de a Defesa sustentar que os bens subtraídos não foram localizados em poder da apelante, tal versão não possui o condão de afastar a autoria delitiva de ambos os crimes, já que consta nos autos o arquivo de mídia das câmeras internas do estabelecimento “Supermercado Nilo” (ID 271744856),
no qual é possível visualizar a recorrente pegando diversos objetos das prateleiras e, em seguida,
os escondendo em suas vestes e na bolsa da adolescente
.

Diante deste cenário, ainda que
ACELINA
não estivesse com a posse dos bens subtraídos no momento do flagrante, ficou devidamente comprovado que
corrompeu
a adolescente
Samara S. S.
e, com ela, efetivamente
furtou objetos
diversos dos estabelecimentos comerciais acima mencionados
.

Assim, estou convencido de que as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria da apelante
ACELINA LUIZ DO NASCIMENTO

pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menor
, com todas as elementares inerentes aos tipos penais, inviabilizando, portanto, a almejada absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, portanto, o
desfecho condenatório
.

2.
Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta:

Subsidiariamente, a recorrente tangencia o pedido de absolvição por
atipicidade da conduta
, com fulcro no princípio da insignificância, alegando que o valor dos produtos subtraídos não se mostrou expressivo, além de os bens terem sido recuperados pelas vítimas.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora seja
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
nº 84.412 (DJ 19.10.2004), firmou o entendimento de que é necessária a presença
concomitante
dos seguintes parâmetros, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta empregada, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Portanto, não se está a fazer outra coisa a não ser orientar a observância de todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da
análise das condições pessoais do agente e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Além disso, as Cortes Superiores consolidaram o entendimento segundo o qual é
inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de
10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, consoante se depreende do exemplificativo julgado do e. STJ:

“2.
Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fato
s, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial”
. (AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022) – Destaquei.

A partir desse panorama e retornando ao caso concreto, verifico os produtos subtraídos foram avaliados, conjuntamente, em
R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais)
, ou seja, quase
20% (vinte por cento) do salário-mínimo de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) vigente no ano de 2020
(ID 271744855, pág. 22/29), o que torna
totalmente inviável a incidência da bagatela, ante a expressividade da lesão jurídica ao bem tutelado
.

Em arremate a isso, tem-se que a aplicação do princípio da insignificância esbarra ainda na
classificação típico-jurídica da infração penal
, uma vez que a apelante foi condenada pelo crime de
furto
qualificado pelo concurso de pessoas
e, como é cediço,
a existência de qualificadoras na imputação obsta a concessão do benefício da bagatela
, porquanto os tipos penais derivados acarretam
maior juízo de
reprovabilidade da conduta
, pois congregam a proteção de outros bens jurídicos, para além daquele inerente ao tipo penal básico.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo nº 44
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“44.

A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. DJE nº 9.998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim, a despeito de tratar de subtração de itens de baixo valor econômico, entendo que a aplicação do princípio da insignificância
não se mostra socialmente recomendada
, por não preencher concomitantemente os requisitos elencados pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo considerando
o elevado grau de reprovabilidade do comportamento da apelante, ao praticar a conduta delitiva com uma adolescente
.

Outrossim, malgrado as vítimas tenham reavido a totalidade dos bens subtraídos, vislumbra-se que este resultado
não adveio da vontade legítima da recorrente
, razão pela qual aplica-se pacífico entendimento de que
“(...)
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
”
(STJ – AgRg no AREsp 1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe
13/08/2020
). Negritei.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas
impedem
a absolvição da recorrente com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ACELINA LUIZ DO NASCIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal nº 0002761-14.2020.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025